Tribunal: STF
Processo: Rcl 84568
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Decisão reclamada que indefere o benefício da gratuidade de justiça. Negativa de seguimento da reclamação por ausência de hipótese de cabimento. Alegação de afronta à ADI nº 5.766 e ao RE nº 1.357.421/SP (Tema RG nº 1.198): inovação recursal. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência das hipóteses de cabimento da medida, previstas no art. 102, inc. I, al. "l", da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a inovação recursal em agravo regimental; e (ii) saber se a reclamação constitucional é o instrumento adequado para a análise do apontamento genérico de violação à “decisões vinculantes desta Corte”, a “princípios consolidados em súmulas”, e a dispositivos constitucionais.



    III. Razões de decidir



    3. A indicação de paradigmas vinculantes (Tema RG nº 1.198 e ADI nº 5.766/DF), supostamente violados pelo ato reclamado, apenas em sede de agravo regimental, configura manifesta inovação recursal, providência vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que a causa de pedir da reclamação deve ser integralmente deduzida na petição inicial, operando-se a preclusão consumativa.



    4. Ainda que se pudesse superar o óbice processual, a admissibilidade da reclamação exige a demonstração de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e a ratio decidendi do paradigma vinculante invocado. A alegação de ofensa a precedente que versa sobre matéria tributária (Tema RG nº 1.198) para discutir gratuidade de justiça revela absoluta ausência de pertinência. A invocação de leading case (ADI nº 5.766/DF) com base em mera conexão temática ou principiológica, sem identidade material, é insuficiente para o cabimento da via reclamatória.



    5. Não há ofensa à Súmula Vinculante nº 10 quando o órgão fracionário do tribunal de origem, ao analisar pedido de gratuidade de justiça, realiza atividade de interpretação e aplicação da legislação pertinente ao caso concreto, concluindo pelo não preenchimento dos requisitos legais pelo postulante, sem afastar a incidência da norma por considerá-la inconstitucional.



     6. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões vinculantes proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou instrumento de uniformização jurisprudencial.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.